Tribunal: TJMT
Processo: 1025405-72.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025405-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.797.181-01 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA MARCELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.050.531-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOSMAR DE JESUS DELGADO - CPF: 067.524.841-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), NAUDSON LUIS BASTOS DE ARRUDA - CPF: 673.177.821-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADOS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE OFERECE AO
CORPO SOCIAL

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, demais disso, além de apurar crimes demasiadamente graves e complexos, o feito conta com pluralidade de réus, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante do violento
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, fato esse que evidencia a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTES:

DR.ª FERNANDA MENDES PEREIRA

DR.ª SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA

PACIENTE:

JEFFERSON DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.º 1001930-03.2022.811.0028 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
pertencimento a associação criminosa armada.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, as subscritoras do
writ
defendem a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido desde
27/07/
2022
,

até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve a designação da audiência de instrução e julgamento
, tampouco a análise do pedido de revogação da preventiva requerida nos autos de origem; fatos esses que, além de
afrontar as determinações contidas no
art. 400 do CPP
,
ofendem o princípio constitucional da razoável duração do processo
.

De outro lado, sustentam a nulidade da decisão segregatícia em razão da
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
, em razão da
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva,
sob o viés de que
juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em frases genéricas e na gravidade abstrata dos delitos; ao que acrescenta a
ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos vinculados aos autos que demonstrem em que medida a liberdade do beneficiário ofenderia a ordem pública.

Em reforço,
ressaltam os predicados pessoais abonatórios do favorecido
e o
caráter excepcional
da prisão preventiva
,
para então alegarem que a manutenção da segregação antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Por tudo o que expõem, as firmatárias do remédio heroico requerem a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente.

N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
153157679 ao ID 153157681
.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º
1017273-26.2022.8.11.0000
, anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 153338187) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 153898672.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 156802191).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o
favorecido nessa ordem
encontra-se segregado cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido nos crimes de
associação criminosa armada
e
roubo majorado
, perpetrados no dia
27/07/2022.

Constata-se dos autos processuais eletrônicos que,
no dia fatídico
, por volta das
05h41min
,
JEFFERSON DA SILVA CAMPOS
, ora paciente, agindo em concurso com outros 07 (sete) indivíduos, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram 03 automóveis [
uma Hilux, cor prata
;
uma Chevrolet S10, cor branca
; e
um Fiat Strada, cor branca
], pertencentes à Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) de Poconé; tendo os meliantes, na sequência, foragido rumo à cidade de Cuiabá/MT.

Durante a consumação do delito, um dos vizinhos do local do crime notou a movimentação suspeita e acionou as autoridades competentes. Em posse de tais informações, a guarnição do 4ª Batalhão de Polícia Militar da Comarca de Poconé/MT saiu em diligências pela BR-070 e, após algum tempo de patrulhamento, avistou um indivíduo na condução de um veículo Fiat Strada, cor branca – o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, abandonou o automóvel à beira da rodovia e foragiu, tomando rumo ignorado.

Em continuidade às diligências, a equipe policial logrou êxito em abordar os outros dois veículos subtraídos que, no momento, estavam sendo conduzidos por
JEFFERSON DA SILVA CAMPOS
e pelos corréus
Eliosmar de Jesus Delgado
e
Cíntia Marcela Barbosa da Silva
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Várzea Grande e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo o ora paciente segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Conforme relatado, no dia
27/07/2022,
o favorecido nessa ordem e
os corréus

foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública.

Dando prosseguimento ao feito, observa-se que, no dia
05/08/2022,
a autoridade policial responsável pela condução das investigações representou pela quebra do sigilo e extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Ao final da investigação administrativa, no dia
29/08/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face do beneficiário deste
writ
e dos seus correligionários que foram identificados, imputando-lhes a prática dos crimes de
roubo majorado e associação criminosa armada
.

Na sequência,
no mesmo dia
em que oferecida a inicial acusatória, a autoridade judiciária impetrada
recebeu a exordial
, bem como deferiu o pedido de quebra do sigilo e extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, ao que se sucedeu a determinação de citação dos acusados para apresentarem resposta a acusação, o que foi efetivamente cumprido em relação ao paciente
;

estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de resposta à acusação dos demais denunciados
.

Nessa conjuntura,
não obstante as nobres causídicas sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhes assiste.

Isso porque,
é firme na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [
27/07/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
29/08/2022
] transcorreu
pouco mais de 30 (trinta) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir as causídicas, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto
, haja vista que a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 04], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

De outro lado, conquanto as subscritoras aduzam que o juízo impetrado não apreciou o pedido de revogação da constrição cautelar apresentado na origem, em consulta ao andamento virtual da ação penal correlata, constata-se que a autoridade judicial, no dia
12/12/2022
, examinou o referido pleito e manteve a prisão processual de
JEFFERSON DA SILVA CAMPOS.

Senso assim, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, apesar de louvável a preocupação das causídicas com o tempo da constrição provisória suportada pelo paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente e seus correligionários, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes, haja vista que o increpado teria se associado a um grupo criminoso armado que contava, ao todo, com 08 (oito) integrantes para a prática de condutas
mediante restrição da liberdade das vítimas
e com
emprego de arma de fogo
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos da mesma natureza, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(vide HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021)

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas e à aparente periculosidade social do agente; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Acerca do tema, colho ainda as lições do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, na contramão do que sustenta as impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da
ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, desproporcional,
tampouco como cumprimento antecipado de pena.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFFERSON DA SILVA CAMPOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023